Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012556-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II - CNPJ: 37.464.187/0001-94 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – ILEGITIMITIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DESMEMBRAMENTO DOS CONDOMÍNIOS DIAMANTE I E DIAMANTE II – MATRÍCULA QUE DEU ORIGEM ÀS COBRANÇAS NÃO PERTENCE AO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que a parte requerida não é titular da matrícula que deu origem aos débitos objeto da ação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causa e extinguiu o processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP.

AÇÃO
: de Cobrança ajuizada por
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
em desfavor de
Condomínio Residencial Diamante II.

SENTENÇA
(Id. 248622651): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 5.000,00.

APELO
(Id. 248622653): o autor, aqui apelante, alega em síntese, a legitimidade passiva do requerido, ora apelado, ao argumento de que os débitos relativos a água e esgoto objeto desta ação foram reconhecidos por meio de Termo de confissão de Dívida, assinado em 31/10/2014.

Aduz que o apelado ao alegar sua ilegitimidade passiva age forma desleal, com o proposito de alcançar resultado indevido e em prejuízo da apelante, porquanto as ordens de serviços desses autos são do Condomínio Diamante II e não se relacionam com o Condomínio Diamante I.

Afirma que o apelado é o titular da matrícula de consumo 45251, em face da qual são registrados os débitos, e portanto parte legitima para responder pela cobrança dos mesmos.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a legitimidade passiva ad causam do recorrido.

Sem
CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a legitimidade passiva do apelado, ultrapassada a questão, saber se é caso de julgar procedente a ação.

Na origem, a lide objetiva a cobrança de 28 faturas de consumo de água, no valor total atualizado de R$ 359.482,62 do período de 06/2009 a 04/2012, com exceção dos meses 10/2009, 09/2010, 10/2010 e 03/2011.

Narra a inicial que o requerido, aqui apelado, é usuário e beneficiário dos serviços de saneamento do Município de Cuiabá de matrícula de consumo n. 45251 e embora tenha recebido mês a mês em seu endereço as faturas emitidas e lhe enviadas, desde o mês 09/2009 até 04/2012, com exceção dos meses 10/2009, 09/2010, 10/2010 e 03/2011, todas as demais não foram pagas.

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação, por entender que ficou demonstrada a inadimplência (Id. 187416169), que foi anulada no julgamento do Recurso de Apelação anteriormente interposto pelo requerido, ora apelado, e determinou o retorno do processo à origem para que fossem apreciadas as preliminares arguidas (Id. 200734652).

Assim, a sentença ora impugnada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, por considerar que a matrícula referente aos débitos ora discutidos corresponde ao Condomínio Residencial Diamante I e não ao apelado (Id. 248622650).

Do conjunto fático-probatório, tem-se que, à época dos fatos, a matrícula de consumo n. 45251 referia-se ao Condomínio Residencial Diamante, não havia referência quanto às divisões dos Condomínios (Diamante I e Diamante II).

Verifica-se que, posteriormente, houve divisão das matriculas de consumo de água e o Condomínio Diamante I permaneceu com o número 45251, todavia, para o Condomínio Diamante II, ora apelado, foi gerado novo número, qual seja, 498432 (187416151 e Id. 187416152).

Assim, na hipótese dos autos, restou comprovado que o requerido/apelado não é titular da matrícula oriunda das cobranças, as quais não podem lhe ser atribuídas.

Logo, mesmo que em período anterior existisse somente um condomínio e uma matrícula, a partir do momento que houve o desmembramento e passou a haver dois condomínios, com dois CNPJS distintos e matrículas distintas junto à empresa apelante, os débitos devem ser cobrados da parte legítima, ou seja, do condomínio titular da matrícula que deu azo aos débitos.

Portanto, restou comprovada a ilegitimidade do requerido, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) No presente caso, o réu, Condomínio Residencial Diamante II, alega que a matrícula do imóvel objeto da cobrança pertence ao Condomínio Residencial Diamante I, e não ao Diamante II.

A análise da documentação apresentada pelo réu, em conjunto com as provas produzidas nos autos, revela que o imóvel onde se originou o débito de consumo de água está, de fato, vinculado ao Condomínio Residencial Diamante I.

Como foi demonstrado que a matrícula corresponde ao Condomínio Residencial Diamante I, é este quem deve arcar com o pagamento das faturas em questão. O princípio da adstrição ao contrato impõe que somente aquele que contratou o serviço ou é beneficiário direto dele deve responder pelas obrigações decorrentes desse contrato.

Diante da comprovação de que o Condomínio Residencial Diamante II não é o titular da matrícula do imóvel objeto da cobrança, impõe-se a exclusão do réu do polo passivo da demanda.

A correção do polo passivo é uma medida necessária para evitar que um ente que não possui qualquer responsabilidade pelo débito seja injustamente condenado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando se verifica a ilegitimidade passiva.

Desta forma, acolho a preliminar e RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da requerida, nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito.
(...)”

Desse modo, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, que implica na extinção do processo em relação à parte ilegítima, nos termos da lei processual civil, como bem acentuado pela sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024